Tribunal: TCU
Processo: 043.350/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possível irregularidade no reajuste da verba destinada aos gabinetes parlamentares da Câmara dos Deputados no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Rubens Pereira e Silva Júnior, com pedido de adoção de medida cautelar inaudita altera parte , noticiando possível irregularidade em ato do Presidente da Câmara dos Deputados, publicado no Boletim Administrativo daquela Casa de 14 de dezembro de 2018, que autorizou o reajuste da verba destinada aos gabinetes parlamentares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 16, inciso V, e 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer e considerar improcedente a presente representação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao representante e à Câmara dos Deputados.